Tribunal: STF
Processo: MS 39611
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Miriam Vieira contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal prolatado nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.262.435/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin.



    A impetrante narra, em síntese, que o Relator do aludido feito deu provimento, de forma monocrática, ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, o que a levou a interpor agravo regimental.



    Relata que buscou a reforma da decisão recorrida para afastar a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 de Repercussão Geral e para que o Agravo em Recurso Extraordinário fosse apreciado pelo Plenário desta Suprema Corte.



    Afirma que o Relator, todavia, ordenou a inclusão do julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma, sobrevindo a negativa de provimento ao recurso em 21/11/2023.



    Requer a concessão da segurança para:



    “(i) anular a r. decisão do Eminente Ministro EDSON FACHIN proferida, nos autos do ARE 1.262.435 AgR / MG, em 30/10/2023, que pautou o feito para julgamento pela Colenda 2ª Turma e não pelo Plenário; 



    (ii) anular, por consequência da anulação supra, o v. acórdão proferido no ARE 1.262.435 AgR / MG pela 2ª Turma do STF; e 



    (iii) determinar ao Eminente Ministro EDSON FACHIN que promova a submissão dos autos do ARE 1.262.435 / MG ao Plenário desta Excelsa Corte Suprema para analisar a existência ou não de repercussão geral da matéria nele contida; e 



    (iv) garantir à Impetrante a manutenção da situação previdenciária atual junto ao RPPS de Minas Gerais até o julgamento final do ARE 1.262.435 / MG.” (documento eletrônico 1, p. 11) 



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, a impetrante impugna acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal prolatado no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.262.435/MG, 



    A impetrante busca rever o julgado, que negou provimento a agravo regimental por ela interposto, além de submeter o caso a novo julgamento, porém no Plenário desta Suprema Corte.



    Examinando os autos, verifica-se, todavia, que o acórdão transitou em julgado em 16/2/2024, antes da presente impetração, conforme certidão de trânsito juntada pela própria impetrante (documento eletrônico 7, p. 214).



    Logo, este writ é manifestamente inviável, pois não se concede segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    Lei Federal n. 12.016/2009



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    III - de decisão judicial transitada em julgado.” 



    Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”



    Destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do descabimento de mandado de segurança voltado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança. 3. “O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017), o que não se verifica em relação à tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, dotada de acentuado coeficiente de abstração e generalidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 38065 AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2021 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25/1/2021 - grifei)



    Assim, o presente mandado de segurança é manifestamente inviável, eis que se volta contra acórdão transitado em julgado.



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator